Tribunal: TJBA
Processo: 0784892-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784892-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: B. N. DE CARVALHO JUNIOR VAREJISTA DE CARNES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso de apelação. Execução fiscal. Cobrança de auto de infração. Município de Salvador. Valor inferior a R$ 10.000,00. Tema 1184 do STF. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICIPIO DE SALVADOR, ora apelante, buscando a satisfação do crédito tributário referente a multa por infração, no valor histórico de R$2.269,77 (Dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), com esteio na Certidão de Dívida Ativa constante do ID 78898580; II. Questão em discussão 2. O cerne da questão orbita na pretensão de anulação da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, considerando se tratar de cobrança de pequeno valor; III. Razões de decidir 3. Com esteio no Tema 1184 do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, fixando, no parágrafo primeiro de seu art. 1º que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” - hipótese dos autos; 5. Malgrado o feito executivo tenha sido distribuído ainda no ano de 2012, até a presente data não foi possível a efetivação da citação do executado, atraindo a hipótese prevista no Tema nº. 1184 do Supremo Tribunal Federal; 5. A execução está em curso desde o ano de 2018, sem qualquer êxito no seu prosseguimento, haja vista a impossibilidade de localizar a apelada, tampouco a identificação de patrimônio suficiente para a quitação do débito, atraindo, por certo, a hipótese de incidência prevista no Tema nº1184, do Supremo Tribunal Federal; IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0784892-50.2018.8.05.0001, em que é agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e agravados B. N. DE CARVALHO JUNIOR VAREJISTA DE CARNES e BRAULIO NICOLAU DE CARVALHO JUNIOR Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.